Tribunal: STF
Processo: RE 1330540
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR INATIVO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. QUOTA DE ESFORÇO FISCAL COLETIVO. 1. ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO AFASTADA. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO GARANTIR AOS SUCESSORES DE SERVIDORES INATIVOS O PAGAMENTO DAS QUOTAS DE PRODUTIVIDADE ESTABELECIDAS AOS SERVIDORES DA ATIVA. RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE PRODUTIVIDADE INCONTROVERSO NA VIA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002. 2. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. QUOTAS DE 'ESFORÇO FISCAL COLETIVO'. VANTAGEM DE CARREIRA E OUTORGADA EM CARÁTER GERAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 40, § 8º, NA REDAÇÃO ORIGINAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, ART. 7º. 3. CONDENAÇÃO DE AMBAS AS RÉS AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À PARANAPREVIDÊNCIA, MERA GESTORA DOS FUNDOS PÚBLICOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 2º, DA LEI Nº 17.435/2012. 4. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE FONTE DE CUSTEIO. DESNECESSIDADE. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO NÃO DEMONSTRADO. 5. JUROS MORATÓRIOS. PRETENSÃO DE VER FIXADO O TERMO A QUO APÓS O VENCIMENTO DO PRAZO DE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO REQUISITÓRIO. NÃO CABIMENTO. MORA QUE SE CARACTERIZA EM MOMENTO ANTERIOR, QUANDO DO TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 188 DO STJ. 6. RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 
    REEXAME NECESSÁRIO. 1. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TAXA REFERENCIAL (TR) QUE NÃO SERVE COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA MOEDA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO EM PLENÁRIO DAS ADINS 4357 E 4425 DO STF. APLICAÇÃO, EM ALTERNATIVA, DA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA DEVIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEFINIÇÃO EX OFFICIO. 2. JUROS DE MORA. DÍVIDA DO GÊNERO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, POR ARRASTAMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO EM PLENÁRIO DAS ADIS 4357 E 4425. 1.2.1. INCIDÊNCIA DO EQUIVALENTE À TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA - SELIC, PARA TÍTULOS FEDERAIS, ACUMULADA MENSALMENTE, CALCULADA A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO SEGUNDO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS ANTERIOR AO DO PAGAMENTO E DE 1% NO MÊS DO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 38, CAPUT E § 1º, COMBINADO COM O ART. 61, II, AMBOS DA LEI ESTADUAL 11.580/1996 E COM O ART. 15, XIV, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 107/2005. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1.2.2. (2.2.) TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 188 DO STJ. SUSPENSÃO, PORÉM, DURANTE O PRAZO REGULAR PARA PAGAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA. PERÍODO DE GRAÇA DO ARTIGO 100 DA CF. DATA DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO OU O TÉRMINO DO EXERCÍCIO SEGUINTE, O QUE ACONTECER PRIMEIRO. SÚMULA VINCULANTE 17 DO STF. 3. A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A TÍTULO DE JUROS MORATÓRIOS EXCLUI A INCIDÊNCIA CUMULATIVA E CONCOMITANTE DE QUALQUER OUTRA TAXA A TÍTULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OU JUROS, SOB PENA DO BIS IN IDEM. 4. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO” (págs. 33-35 do documento eletrônico 3). 
    No RE interposto pelo Paranaprevidência, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 37, II e § 2°, da mesma Carta.
    Por sua vez, no apelo extremo interposto pelo Estado do Paraná, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°; 37, II; e 40, § 8°, do Texto Magno, bem como do art. 7° da EC 41/2003.
    É o relatório. Decido
    Os recursos extraordinários não merecem acolhida.
    Em relação ao RE do Paranaprevidência, apesar de o recorrente afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil.
    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Outrossim, esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
    Além disso, e abordando em conjunto o RE interposto pelo Estado do Paraná, registro que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como na legislação local sobre a matéria, incidindo o óbice da Súmula 280/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. APOSENTADORIA. DECRETO MUNICIPAL N. 20.785/2001. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.071.432 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA FISCAL. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.063.724-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC/2015.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator